Tribunal: TJBA
Processo: 8039719-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039719-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: JORGE EDUARDO ALCANTARA DE SOUZA Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO EMBARGADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MK5 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE CORREÇÃO DA PATENTE SOBRE A QUAL É CALCULADA O IMPETRANTE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – PROVENTOS DE INATIVIDADE CALCULADOS NO MOMENTO DA APOSENTAÇÃO DE ACORDO COM A LEI EM VIGOR – IMPETRANTE QUE AINDA NÃO POSSUÍA TRINTA ANOS DE SERVIÇO POLICIAL MILITAR - TENTATIVA DO RECORRENTE EM AMOLDAR A DECISÃO AO SEU ENTENDIMENTO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A ação mandamental discute a patente sobre a qual são calculados os proventos da parte impetrante, tendo esta Seção entendido pela correção dos cálculos realizados porque o mesmo passou à reserva no ano de 1995, quando ostentava a patente de 2° Sargento, conforme BGO de evento 64344883 - Pág. 4, passando a inatividade recebendo remuneração de 2º Sargento por não ter completado 30 (trinta) anos de serviço, conforme estabelecia o inciso II, do art. 51, da lei 3.933/81, Estatuto da Polícia Militar em vigor à época. 2. Quanto a alegada contradição, está pautada em interpretação equivocada da lei 3.933/1981, em vigor quando da aposentação e dos fatos dos autos, tendo o acórdão esclarecido que, à época da inativação, o impetrante não contava com 30 (trinta) anos de serviço, o que impedia, inclusive, passasse o mesmo a receber proventos de aposentadoria pela patente superior. 3. É a documentação dos autos colacionada pela própria parte embargante quem esclarece que o impetrante ingressou na carreira em 04/10/1966 e foi inativado em 29/05/1995, antes de completar 30 (trinta) anos de serviço policial militar, conforme exigia a lei de então. 4. Vai no mesmo sentido a alegação de omissão baseada no argumento que o pleito seria para ajuste tão somente da patente sobre a qual são calculados os proventos do impetrante sem que se trate de pleito de evolução na patente, quando o voto bem esclarece e trata especificamente quanto ao pagamento de proventos em patente superior. 5. A via eleita não tem o condão de reformar o decisum ou adequá-lo ao entendimento da parte embargante, como pretende, restando demonstrado no voto atacado o entendimento desta Câmara. 6. Na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”. 7. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8039719-95.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JORGE EDUARDO ALCANTARA DE SOUZA e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, 21 de Novembro de 2024.